Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-60.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003296-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 689.768.601-87 (APELADO), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1003296-60.2019.8.11.0003

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MALA ABERTA COM ZÍPER ROMPIDO E PERTENCES ESPALHADOS NA ESTEIRA – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.º 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo.( AgInt no AREsp 874.427/SP)

A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, os quais são compatíveis com a viagem e o evento para o qual se destinava, é devida a indenização por danos materiais.

Não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que além da vergonha e indignação de ver seus pertences espalhados e expostos na esteira de bagagens, houve a perda de objetos que seriam utilizados no evento para o qual viajou.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto VRG LINHAS AEREAS S.A.

n
a
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
promovida por
JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Condenar a requerida a indenizar a autora nos danos materiais decorrentes do extravio de sua bagagem, no valor de R$ 4.239,85 (quatro mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos);

b)

condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

c)

condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que deve ser afastada a condenação em danos materiais, uma vez que não há provas de que os bens listados na petição inicial realmente se encontravam no interior da bagagem, agindo com imprudência a recorrida ao deixar de utilizar o serviço de declaração de bens e valores fornecido pela companhia aérea.

Alega que os bens de valores elevados, como o anel solitário de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), relógio, brincos e óculos de sol, geralmente são levados em bagagem de mão e não despachados, ou, ao menos, declarados.

Defende a aplicação, no caso, do Código Brasileiro da Aeronáutica tendo em vista a sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor, bem como que de acordo com o artigo 260 do CBA, a responsabilidade do transportador para o caso de bagagem extraviada é limitada a 150 OTNs por passageiro.

Aduz que não houve dano moral a ser indenizado, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, alegando que tanto este como a correção monetária devem incidir da data da sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 119830474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu junto à requerida/apelante, passagem aérea para o trecho CUIABÁ/GUARULHOS, para a data de 08 de março de 2019.

Consta que a autora assina uma coluna social de determinado jornal local e a sua viagem tinha como propósito a cobertura do último concurso Miss Brasil Be Emotion 2019, realizado no dia 09/03/2019, evento que ocorre uma vez por ano no Município de São Paulo/SP.

Narra a demandante que ao chegar ao aeroporto de Guarulhos-SP, constatou que sua bagagem encontrava-se aberta, com o zíper danificado e os seus pertences espalhados pela esteira.

Relata ter efetuado verdadeira peregrinação para solucionar o problema, porém sem sucesso. Sustenta que teve os seguintes pertences extraviados:

Sob a alegação de que sofreu dissabores e humilhações em face da desídia da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Não há dúvida acerca da falha na prestação de serviços, conforme se observa das imagens constantes nos IDs 119827122 e 119827123, as quais demonstram as malas da autora abertas com pertences espalhados pela esteira de bagagens.

A controvérsia reside na aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, na comprovação do dano material, existência de dano moral, pedido de redução do
quantum
indenizatório e o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização.

Inicialmente, quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que com o advento Lei n.º 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor.

4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) G.N.

Neste contexto, insta salientar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331-RJ, com repercussão geral (
Tema 210
), publicado em 13/11/2017, alterou o posicionamento no que se refere ao valor do dano material decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, o qual deve ser limitado à quantia estabelecida na Convenção de Varsóvia.

Todavia, consta de forma expressa no voto condutor que a aplicação cinge-se aos danos materiais em voos internacionais, não se estendendo aos danos materiais na hipótese de voos nacionais, danos morais, e ainda, que a prévia declaração de bagagem pelo consumidor elide a aplicação do limite constante na Convenção.

Desta feita, tratando-se, no caso, de voo nacional, deve ser aplicado para a solução do litígio o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se as demais normas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VOO NACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROVAÇÃO - VALORES - ADEQUAÇÃO.

1 - Nos casos em que se discute a falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, aplica-se à referida relação o Código de Defesa do Consumidor - Lei n.º 8.078/90, não incidindo o constante na Convenção de Varsóvia e no Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes do STJ.

2 - De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço possui responsabilidade objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

3 - A ausência de exigência da declaração de bagagem por parte da companhia área implica em assunção do risco da atividade no caso de extravio da bagagem.

4 - O extravio de bagagem do consumidor, com perda de bens pessoais, gera sentimentos de frustração, angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando danos morais.

5- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0557.13.001727-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

Desta feita, prevalece no caso a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Quanto aos
danos materiais
, a apelante aduziu que a autora não comprovou que os objetos elencados na petição inicial estavam efetivamente na mala, não podendo a companhia aérea fazer prova negativa quanto à existência dos referidos itens, razão pela não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ocorre que a não exigência de prévia declaração de pertences pela recorrente implicou a assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem.

Ademais, verifica-se que os itens elencados pela autora na petição inicial (
brincos semi-joias, relógio de pulso Wathc Technos, anel solitário- coração brilhante, óculos de sol Acetato-Rayban, sapato Source Light Blue Pigalle, Bota Rose e Bota Preta
) são compatíveis com os objetos a serem levados em viagens bem como os acessórios utilizados na festa de gala (concurso Miss
Brasil Be Emotion 2019) para a qual se destinava.

Neste particular, resta comprovado que a autora viajou para acompanhar o evento alegado, conforme imagens da cobertura do concurso publicadas em jornal (ID 119827134)
.

Além disso, não se pode olvidar que a apelada apresentou notas e cupons fiscais dos referidos itens, inclusive do anel de brilhante (IDs 119827130, 119827131, 119827133) comprovando a existência e valores dos bens.

Desta forma, deve prevalecer a indenização por danos materiais no valor de R$ 4.239,85 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que além da vergonha e indignação de ver seus pertences espalhados e expostos na esteira de bagagens, houve a perda de objetos que seriam utilizados no evento para o qual viajou.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), supervalorizando o dano experimentado, sobretudo ao se levar em consideração que apesar da falta os objetos perdidos, a autora participou normalmente da festa, conforme fotografias constantes no ID
119827134
.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto
aos juros de mora
, parcial razão assiste à apelante.

Isto porque, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso, conforme sentenciado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR PERÍ.ODO SUPERIOR A 12 HORAS – ALTERAÇÃO NA MALHA AEROVIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 07 (sete) meses, com o atraso injustificado do voo por período superior a 12 (doze) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes
. Em se tratando de indenização por dano moral, advinda de relação contratual, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.
"(TJMT - N.U 0007187-85.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Desta feita, há de alterada a sentença quanto ao termo inicial

da incidência dos juros de mora, para que ocorra a partir da citação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo, no mais, a decisão singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022